Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E S P A C H O Na decisão de ID 52988354, deferi a liminar para determinar que a autoridade impetrada promova o fornecimento do medicamento vindicado pelo impetrante, na forma prescrita no relatório médico constante dos autos (ID 52978158), o qual destaca a necessidade de utilização do fármaco continuamente. Na petição de ID 53717500, o Distrito Federal requer a prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias para cumprimento da medida liminar para que seja concluído o processo de aquisição do medicamento. Defiro a prorrogação do prazo, conforme requerido. Após, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora